Tribunal: STF
Processo: ARE 743095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento de pressuposto necessário para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Precedentes. Extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto mediante fax. Original protocolado fora do quinquídio legal (art. 2º da Lei nº 9.800/99). Precedentes. Regimental não provido.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A inicial dos embargos apresentados preenche pressuposto necessário para a análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação de todos os fundamentos da decisão que se pretende infirmar, sendo possível sua conversão. 



    3. A jurisprudência da Corte considera intempestivo o agravo manejado em face de decisão de inadmissão do extraordinário quando esse, apesar de interposto via fax dentro do prazo legal, o original for protocolado após o exaurimento do quinquídio legal estabelecido no art. 2º da Lei nº 9.800/99. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.